Tribunal: TJES
Processo: 5000186-52.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000186-52.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WILSON TOTOLA FILHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000186-52.2019.8.08.0040

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: WILSON TOTOLA FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COBRANÇAS ANTIGAS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ACERTADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que houve suspensão do fornecimento de energia em sua residência no dia 29/05/2019, em decorrência da ausência de adimplemento da fatura correlata a 23/03/2019. Discorre que a requerida informou que o serviço somente seria restabelecido com o adimplemento das faturas em atraso correlatas aos meses de março e abril de 2015.

Nesse aspecto, informa o autor que as faturas de março e abril de 2015 são objeto da demanda judicial de n° 0001733-86.2017.8.08.0040, havendo decisão liminar determinando que a demandada exclua o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da ausência de adimplemento das faturas. Nota-se:

Ante o exposto, com respaldo nas normas processuais acima elencadas, CONCEDO a antecipação de tutela requerida, razão pela qual DETERMINO que a acionada EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – ESCELSA, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência desta decisão, EXCLUA o nome do autor Wilson Tótola Filho – CPF 017.185.777-10, referente a faturas com vencimento em 15/04/2015, no valor de R$ 4.844,81 (quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) e a fatura com vencimento em 18/05/2015 no valor de R$ 4.246,10 (quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e dez centavos), da instalação nº 160274030, do cadastro de proteção ao crédito referente ao objeto da lide, bem como, ABSTENHA-SE de incluí-lo, em razão do presente caso, até a decisão final da lide, sob pena de incidência de MULTA DIÁRIA de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento desta decisão.

Dessa forma, requer, liminarmente, o restabelecimento do serviço de energia elétrica, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de 1° grau julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida a restabelecer a energia elétrica do imóvel do requerente, instalação nº 0160274030, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. Suscita preliminar de continência. Quanto ao mérito, discorre que o corte de energia foi regular e devido, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Afasto
a preliminar de continência, em decorrência da inexistência de identidade de pedidos e causa de pedir, tendo em vista que a presente ação busca o restabelecimento do serviço de energia elétrica do autor e indenização por danos morais, enquanto a demanda de n° 0001733-86.2017.8.08.0040 tem como objeto a exigibilidade das faturas de energia elétrica vencidas em abril e maio de 2015 e a exclusão da negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, configura falha na prestação de serviço da concessionária a interrupção do fornecimento do serviço por dívida pretérita, em decorrência da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Não houve ofensa aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional . 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de aferir a existência de liquidez e certeza do direito, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ . 3. Não é lícito à concessionária interromper o serviços de fornecimento de água por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em virtude da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 327345 MS 2013/0108214-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/06/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2016).

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a recorrente efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da autora em maio de 2019, em decorrência de débitos em atraso referentes ao ano de 2015.

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pela recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; e 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, verifico que os danos morais arbitrados na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, além da quantia ser justa, suficiente e proporcional ao fato danoso, sem ensejar enriquecimento indevido do consumidor.

Destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)